Tribunal: STF
Processo: ARE 1469069
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. SINDICÂNCIA SOBRE A VIDA PREGRESSA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO EM EDITAL. CARÁTER ELIMINATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSEPE. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. SINDICÂNCIA SOBRE A VIDA PREGRESSA - INVESTIGAÇÃO SOCIAL E FUNCIONAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. EXIGÊNCIA DO EDITAL 01/2022. CARÁTER ELIMINATÓRIO. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. 



    1. O direito líquido e certo é aquele que se mostra inequívoco, sem necessidade de dilação probatória, exigindo-se para sua configuração a comprovação dos pressupostos fáticos adequados à regra jurídica.



    2. O ponto central da polêmica em relação aos concursos públicos reside na abrangência do controle jurisdicional sobre as provas do concurso realizado pela Administração Pública, considerando especialmente o artigo 2º da Constituição Federal que estabelece a independência e harmonia entre os poderes. 



    3. O Edital de Abertura nº 01/2022, considerado a lei do certame, prevê no item 10.03 que durante a Sindicância de Vida Pregressa, Investigação Social e Funcional deverão ser apresentados alguns documentos, dispondo o item 10.5 que o não cumprimento pelo candidato resultará na sua eliminação do concurso. 



    4. No caso, os elementos dos autos revelam que a candidata não foi indicada em virtude de não ter apresentado o documento da alínea ‘j’ do item 10.3 do edital, correspondente à ‘Certidão Negativa Criminal da Justiça Militar Federal’, tendo, inclusive, sido desprovido o recurso interposto. 



    5. Não verificada qualquer abusividade ou ilegalidade no ato, o que enseja a manutenção da sentença de denegação do mandado de segurança. 



    APELO DESPROVIDO.” (Doc. 18, p. 12)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



     Nas razões do apelo extremo, Fernanda Guidotti Nobre apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e incisos XXXV, LV, 37, caput e incisos I e II, e 93, inciso IX, da Constituição da Repúblic. Sustenta, em síntese, que há “clara falha no processo de entrega de documentação, conforme já esclarecido na inicial do mandado em questão”, porquanto “não há qualquer controle ou comprovação dos documentos apresentados, sendo que tal premissa prejudica a própria administração pública e os candidatos” (Doc. 20, p. 6). Afirma que “é dever da Administração pública disponibilizar no ato da entrega dos documentos um formulário de entrega (checklist) ou um comprovante de recebimento de documentos, sob pena do ato ser ilegal e arbitrário desclassificando o candidato que por ventura esqueça algum documentos, o que não é o caso em tela, pois a Impetrante entregou todos os documentos na avaliação psicológica e ainda juntou novamente através de Recurso Administrativo” (Doc. 20, p. 7). Aduz que “o Estado não apresenta nenhuma documentação capaz de corroborar o alegado, qual seja, de que os documentos solicitados não estavam dentro do envelope lacrado” (Doc. 20, p. 10). Salienta que “foi considerada, NÃO INDICADA, única e exclusivamente em virtude de erro da comissão organizadora” (Doc. 20, p. 12). Ressalta que “diversos candidatos que tiveram suas liminares e mandados de segurança deferidos, permanecendo no certame, enquanto a autora é preterida, sendo que as condições são EXATAMENTE AS MESMAS” (Doc. 20, p. 13). Requer, ao final, o provimento do recurso “para que se reforme a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e, assim, concedendo a segurança pleiteada” (Doc. 20, p. 13).



    O Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 22).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 284, 454 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 24).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 339, 567 e 660 (Doc. 30).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte, por entender que os temas da repercussão geral apontados no despacho de devolução não se aplicariam à espécie (Doc. 37).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Ressalte-se, ainda, que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



     Quanto à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, verifica-se que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõe a Lei 12.016/2009 em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Assevere-se, também, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Demais disso, in casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou, in litteris: 



    “Como se vê dos autos, o Edital de Abertura nº 01/2022, considerado a lei do certame, ao tratar da ‘Sindicância Sobre a Vida Pregressa e Investigação Social e Funcional do Candidato’, assim dispôs:



    (...)



    O item 10.03 do edital, portanto, prevê que durante a Sindicância de Vida Pregressa, Investigação Social e Funcional deverão ser apresentados alguns documentos, dispondo o item 10.5 que o não cumprimento pelo candidato resultará na sua eliminação do concurso. 



    Conforme decidi no AI 5206388-68.2022.8.21.7000 interposto pela ora apelante, o documento juntado no evento 1-6 (‘APRECIAÇÃO RECURSOS NÃO INDICAÇÃO – FASE SINDICÂNCIA SOBRE A VIDA PREGRESSA E FUNCIONAL’) revela que a candidata não foi indicada em virtude de não ter apresentado o documento da alínea ‘j’ do item 10.3 do edital, correspondente à ‘Certidão Negativa Criminal da Justiça Militar Federal’. Ou seja, foi assegurado à candidata a interposição de recurso, o qual foi desprovido, como segue:



    (...)



    Na ocasião, referi ter o próprio magistrado consignado que a ‘Certidão de Ações Criminais da Justiça Militar Federal juntada aos autos foi emitida em 09.08.2022, data posterior àquela que deveria ter sido apresentada à banca examinadora (Evento 1, OUT8)’, bem como que a alegação de ‘ausência de recibo ou extratos de documentos impossibilitariam a exclusão de candidato do certame’ igualmente demanda a necessária oitiva da autoridade coatora. 



    Na circunstância dos autos, outro caminho não tinha a Comissão do Concurso Público, senão a eliminação da candidata, com base no item 10.5 do edital, devido à ausência de apresentação de documento obrigatório. 



    Como consignado na sentença, a ‘desclassificação do impetrante do certame teve como fundamento expressa disposição editalícia, a qual, inclusive, não se tem notícias de que tenha sido impugnada e não revela qualquer excesso de formalismo. O Edital é claro no sentido de que a ausência de apresentação de quaisquer dos documentos exigidos redundaria na eliminação do candidato, não importando, portanto, quantos documentos eventualmente deixaram de ser apresentados. No mais, com relação à afirmação da parte impetrante de que a banca examinadora não teria entregue recibo da relação de documentos apresentada pelo candidato, não verifico das disposições editalícias qualquer exigência nesse sentido atribuída à autoridade coatora’.” (Doc. 18, p. 5-8, destaquei)



    Destarte, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo quanto à efetiva entrega dos documentos referidos na petição inicial, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Nesse sentido destaco os seguintes julgados proferidos por esta Corte em casos semelhantes ao presente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ARTS. 5º, CAPUT, E 37, CAPUT, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’ 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.306.401-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Candidata desclassificada em razão do não comparecimento à convocação para aceitação da vaga e entrega de documentos. Alegação de que o prazo concedido pela Administração era exíguo. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e das cláusulas constantes do edital. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.124.183-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/09/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso Público. Entrega de documentos previstos no edital. Análise de cláusulas do instrumento convocatório. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Repercussão geral. Inexistência. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 



    2. O Plenário do STF, no exame do ARE nº 690.113/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao preenchimento de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.” (ARE 997.559-AgR, Rel. Min Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 16/05/2017)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente